Tribunal: STF
Processo: HC 122911
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Associação criminosa responsável pelo abastecimento de entorpecentes na região: “Disque-drogas”. Custódia mantida na sentença condenatória (art. 387, § 1º, do CPP). Quadro fático inalterado. HC no Tribunal local. Liminar indeferida. Writ no STJ liminarmente indeferido: Súmula 691/STF. Supressão de instância. Inexistência de teratologia no ato impugnado.



    1. A prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas (HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12).



    2. In casu, as pacientes foram condenadas às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo o Magistrado, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, mantido suas prisões preventivas em face da inalterabilidade do quadro fático, consistente em que integravam organização criminosa constituída para disseminar drogas na região, verdadeiro “disque-drogas”, consoante afirmado nos autos.



    3. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.